Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705783-08.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE LOPES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, REJANE LOPES DA SILVA DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal (ID no 28115391) e por Rejane Lopes da Silva (ID no 28115405) contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de adicional de insalubridade à autora, no percentual de 20% sobre o vencimento básico a partir de 10/6/2021 (ID no 28115379, págs. 1-11). 2. A gratuidade de justiça deferida à apelante Rejane Lopes da Silva foi revogada (ID no 28596666) e o agravo interno interposto contra a respectiva decisão foi conhecido e não provido (ID no 30334846). 3. Intime-se a apelante, Rejane Lopes da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO